Tribunal: TJDFT
Processo: 0726954-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EFETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Conquanto seja possível arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando no exercício da curadoria especial de ausentes, na espécie, verifica-se que a instituição não exercitou o contraditório efetivo, não opôs embargos à execução ou qualquer outro meio de defesa em favor da parte executada, limitando-se, tão somente, a justificar os motivos pelos quais deixaria de apresentar os embargos, o que não justifica a condenação da parte exequente/autora ao pagamento de honorários em seu favor.

2. Recurso conhecido e não provido.